Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708817-25.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA TAVARES BARBOSA APELADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a gratuidade de justiça deferida à parte autora, ora recorrente, se limitou ao prévio recolhimento de custas iniciais (id. 17171241), não abrangendo, portanto, as custas recursais. Deste modo, intime-se a Apelante, SANDRA MARIA TAVARES BARBOSA para demonstrar, no prazo de 05 (cinco) dias, o efetivo pagamento do preparo recursal no prazo de sua irresignação ou, não tendo sido realizado, que o faça em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora